Tribunal: TJDFT
Processo: 0022839-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
2. Se a parte está devidamente cadastrada como parceira para expedição eletrônica, nos termos preconizados nas normas legais de regulamentação da matéria, não há que se falar em violação do art. 485, § 1o, do CPC.
3. Inaplicáveis o § 6o do art. 485 do CPC e a Súmula 240/STJ quando o devedor não oferta defesa ou é citado por edital e se encontra representado pela Curadoria Especial que não opõe embargos à execução.
4. Recurso não provido.